Tribunal: TJMT
Processo: 1010735-63.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010735-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Divisão e Demarcação, Acessão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVANTE), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE registrado(a) civilmente como THEODORO DUARTE DO VALLE - CPF: 043.632.808-91 (AGRAVADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (AGRAVANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), MONICA MAIA DO PRADO - CPF: 120.952.018-41 (ADVOGADO), MATHIAS OLEA AGUILAR (AGRAVANTE), MATHIAS OLEA AGUILAR (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES OLEA (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE BALEGO FILGUEIRA - CPF: 430.710.208-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUERELA NULLITATIS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DEMARCATÓRIA E O RECOLHIMENTO DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO PROVIDO.

As ações de demarcação e de divisão, classificadas como ações reais que são, por sua própria natureza, reclamam a citação dos confinantes e dos condôminos. É o que deflui da leitura conjunta dos artigos 570 e 576, combinado, ainda, com o artigo 259, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sugerindo, dessa forma, a probabilidade do direito alegado.

No entanto, temerária a antecipação da tutela que pretende a declaração de nulidade que busca atingir a fase cognitiva da ação demarcatória, eis que os efeitos da sentença, em razão da coisa julgada material, deve prevalecer até a análise de mérito da presente demanda.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
e o
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS

nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (
Querela Nullitatis
)
nº. 1001675-27.2021.8.11.0013 proposta pelo
ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida
pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
,
que,
nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, determinou o sobrestamento do trâmite da ação principal (Ação Demarcatória nº. 0002570-35.2003.8.11.0013) e, por conseguinte, o recolhimento do mandado de imissão na posse naquela demanda expedido.

Em suas
razões
, os agravantes defendem a reforma da decisão concessiva da tutela de urgência postulada na inicial.

Alegam, para tanto, que o agravado propôs a ação de origem sob o argumento de
“suposta nulidade processual da Ação Demarcatória c/c Queixa de Esbulho, Restituição e Indenização movida pelos Réus, sob o nº 2570-35.2003.8.11.0013, há muito transitada em julgado (14.11.2003 – doc. 03) e homologada por este D. Juízo”
(sic).

Argumentam que
“a propositura da referida ação é arrimada em alegação de ausência de citação, ausência de formação de litisconsórcio passivo (pretensamente) necessário, desejando o Autor efeito transrescisório à sentença transitada em julgado, em virtude de tais infundadas alegações”
(sic).

Destacam que
“o Agravado levou o MM. Juízo a quo a erro, pois ao deferir a tutela de urgência, impedindo a Imissão na Posse aos Réus, atribuindo a necessidade de citação a todos os condôminos, se utilizou, equivocadamente, de v. arestos para justificar tal decisão em que os casos concretos tratavam-se de ação demarcatória cumulada com ação de divisão, onde o litisconsórcio é obrigatório e não facultativo, como é o caso de Ação Demarcatória exclusiva”
(sic).

Esclarecem, ainda, que, embora admissível litisconsórcio obrigatório em ação demarcatória, somente é possível entre proprietários lindeiros de imóveis distintos, e não na hipótese de copropriedade sobre o mesmo bem, como ocorre na situação do agravado.

Afirmam que, nos moldes do artigo 1.314 do Código Civil,
“
o Condomínio Pro Indiviso, formado entre os irmãos Duarte do Valle (Antenor, Theodoro e Paulo) foi devidamente representado na Ação Demarcatória objeto da Querela Nulittatis onde foi proferida a decisão recorrida, uma vez que, como o próprio Agravado admite na petição inicial (Doc. 04), Antenor, seu irmão e condômino, apresentou contestação e reconvenção, deixando transcorrer in albis o prazo para interpor apelação contra a r. sentença, razão pela qual a mesma transitou em julgado em 14 de novembro de 2003”

(sic).

Entendem serem
“infundadas as alegações daquela exordial (Doc. 04) de que todos os condôminos, entre eles o Agravado, deveriam ter sido citados para fazerem parte do polo passivo da demanda, já que teria a ação demarcatória litisconsórcio passivo necessário”
(sic).

Citam precedentes jurisprudenciais.

Defendem a efetiva citação do agravado nos autos da ação demarcatória, ainda que pela via editalícia, na qual, por configurar condomínio
pro indiviso
, esteve representado pelo irmão e condômino Antenor, que apresentou naquela demanda defesa e reconvenção, cujos argumentos, porém, foram rejeitados na sentença, da qual não interpôs apelação.

Requerem, com base no alegado, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, seja revogada a liminar deferida em favor do agravado, a fim de que
“o mandado de imissão na posse decorrente da Ação Demarcatória possa ser cumprido”
(
sic,
Id 91288968).

Preparo recursal recolhido (Id

91527466
).

Recebido o recurso, foi
indeferido
o pedido de antecipação da tutela recursal por esta Magistrada, em 16/07/2021, conforme decisão de Id 94581981.

Em
contrarrazões
, o agravado defende o acerto da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e, assim, determinou o sobrestamento do andamento da ação demarcatória e a suspensão do cumprimento de mandado de imissão na posse expedido naquela demanda em favor dos agravantes.

Sustenta que todo o processo que constitui a ação demarcatória é
“viciado por uma sequência de arbitrariedades e nulidades absolutas insanáveis, causadas especialmente pela conduta processual desleal e de má-fé dos agravantes que levaram àquele juízo à equívocos, omitindo propositadamente a inserção dos verdadeiros proprietários da área demarcada, cuja posse direta e benfeitorias foram inclusive certificadas in loco pelo meirinho, sem olvidar que as áreas confrontantes também são de propriedade do agravado e terceiros, também não citados”

(sic).

Salienta que, em se tratando de ação real imobiliária, a ação demarcatória, que tem por finalidade eliminar dúvidas acerca dos limites do imóvel, reclama a citação de todos os seus confrontantes, sendo, assim, obrigatória e imprescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário de todos os seus condôminos, sob pena de ineficácia por nulidade absoluta insanável da sentença nela proferida.

Discorre sobre a natureza real da ação demarcatória.

Afirma que, ao contrário das alegações dos agravantes, as petições apresentadas por Antenor Duarte do Valle e sua esposa nos autos da ação demarcatória, por terem sido desentranhadas sob o fundamento de que não eram partes naquele processo, não foram apreciadas em seu mérito.

Aduz que
“
ainda que de fato tivesse havido análise meritória daquelas defesas, fato é que não se trata de litisconsórcio facultativo, e sim necessário, motivo pelo qual, sem a sua formação, ainda assim seria INEFICAZ a sentença prolatada, e subsequentemente incapaz de formar COISA JULGADA MATERIAL
”

(sic).

Repisa que
“
não tendo podido participar do processo demarcatório, e assim, exercer o seu direito e garantia constitucionais ao contraditório e ampla defesa, como litisconsorte passivo necessário unitário, juntamente com os demais condôminos pro indivisos, além dos demais vizinhos que inclusive constam juntamente com o agravado no auto demarcatório como confrontantes, mas, não compuseram o polo passivo daquela ação, é que se valeu da presente ação declaratória de nulidade absoluta insanável, permitindo a defesa da sua propriedade legítima
”

(sic).

Tece considerações acerca do direito invocado nos autos da demanda anulatória e, nestes termos, reafirma a legitimidade ativa e o interesse para a propositura da
Querela Nullitatis Insanabilis
, ajuizada com o fim de que seja reconhecida a ineficácia ou inexistência jurídica da sentença proferida na ação demarcatória, dada a violação dos direitos e garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez inobservada a citação para a defesa de sua propriedade e/ou posse qualificada.

Requer, nestes termos, que seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento,
“
sem prejuízo do seu não conhecimento em razão da supressão de instância, haja vista a imprescindibilidade da observância do LITISCONSORCIO NECESSÁRIO e UNITÁRIO nas ações petitórias, de cunho real, sob pena de violação constitucional do direito a propriedade e a posse que cumpre sua função social, bem como do direito e garantia constitucionais da ampla defesa e contraditório
”

(
sic,
Id 92256479).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, os agravantes se insurgem da decisão proferida pelo juízo
a quo
que

determinou o sobrestamento do trâmite da ação primária do litígio (Ação Demarcatória nº. 0002570-35.2003.8.11.0013) e, por conseguinte, ordenou o recolhimento do mandado de imissão na posse naquela demanda expedido, sob o fundamento de que apesar de o autor (Espólio de Theodoro Duarte do Valle), ora agravado, constar como condômino nas matrículas dos imóveis junto ao RGI de Pontes e Lacerda, não foi citado para integrar aquela lide, violando, assim, a imposição legal do art. 570 do CPC, que determina que os demais condôminos participem das lides demarcatórias.

Pois bem. Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor contextualização do caso concreto.

Na origem, a ação demarcatória foi ajuizada pelo
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS E MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS na data de 09/12/1981, almejando a demarcação e restituição de uma porção de terras rurais medindo aproximadamente 10.000 ha (dez mil hectares), sendo indicados os lindeiros/confinantes Arlindo Albuquerque, Mary Pinto da Fonseca, Nelson E. da Silva, Mary Pinto e Nelson E. de Souza, que tramitou perante o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, atualmente na segunda fase da demanda de rito especial (art. 950 e ss., do CPC/73), consistente no cumprimento da sentença de parcial procedência em que se conferiu o direito dos autores, relacionado ao traçado da linha demarcanda apresentada pelos técnicos, adaptando o terreno aos limites/marcos vindicados pelos autores.

Infere-se que ainda durante a primeira fase do processo, quando já operada a citação dos réus (confinantes) indicados na inicial, e nomeados agrimensor e arbitradores para levantar o traçado da linha que se pretende demarcar, houve o comparecimento espontâneo de terceiras pessoas – Antenor Duarte do Valle e sua esposa (Maria da Glória Nogueira do Valle) –, informando, em suma, que apesar de não terem sido citados para a ação, possuíam interesse direto na demarcatória, tendo em vista serem legítimos possuidores e proprietários de uma parcela maior (48.821,6000ha), denominada de “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, exercitada conjuntamente dos seus irmãos (Paulo Duarte do Valle e Theodoro Duarte do Valle), oportunidade em que apresentaram contestação e reconvenção, bem como oferecendo denunciação da lide em relação aos seus sucessores imediato (Id 38357043 – págs. 125 a 136, dos autos de origem). Além disso, foram apresentadas outras manifestações pelos ditos interessados.

Consta que, num primeiro momento, as peças apresentadas foram desentranhadas dos autos, por intempestividade, cuja decisão foi reformada por este e. Tribunal de Justiça, que determinou o prosseguimento da ação. Ato seguinte, após a prática de alguns atos processuais e o aporte do laudo pericial apresentando o traçado da linha demarcanda, em conformidade com o art. 957 do CPC/73, sobreveio a prolação da sentença pelo condutor do feito, datada de 29/06/2002, encerrando a primeira fase do processo demarcatório (art. 958, CPC/73), que apesar de julgar o pedido principal procedente, determinando
“seja efetuada a linha demarcanda, exatamente como previsto no laudo de fls. 560/562”
(sic Id 38357053 – págs. 157 a 164, dos autos originários), não somente afastou as teses apresentadas pelos terceiros interessados, como também julgou improcedente a reconvenção apresentada.

Consta que o Magistrado sentenciante, peremptoriamente, não conheceu da reconvenção manejada pelos terceiros, ao argumento de que não poderia ser analisada naquela fase primária, porque sequer se conhecia a localização das terras dos autores, não enfrentando qualquer ponto levantado pelos reconvintes e contestantes, cujos efeitos foram mantidos por ocasião da apreciação dos embargos declaratórios, rejeitados pelo togado
a quo
(Id 38357053 – págs. 190/191, dos autos originários).

Tendo sido certificado o trânsito em julgado da sentença retromencionada aos 24/11/2003 (Id 38357053 – pág. 219, dos autos originários), deu-se, então, início à segunda fase do feito demarcatório, que, em suma, tem por finalidade recuperar toda e qualquer parcela do imóvel que, indo além da divisa assinalada, esteja na posse indevida dos confinantes.

Após vários anos de tramitação do feito na referida fase, inclusive com a realização de novas perícias, após a homologação do laudo realizado pelo
expert
, por meio da decisão datada de 21/02/2017 (Id 38357058 – pág. 212), é que fora então expedido o auto de demarcação e do mandado de retomada da área em questão, motivando o ajuizamento simultâneo de Embargos de Terceiro registrados, respectivamente, sob os números 0009886-11.2017.8.11.0013 (Espólio de Theodoro Duarte do Valle) e 1005242-03.2020.8.11.0013 (Antenor Duarte do Valle e Outra), ambos em desfavor do Espólio de Rodolfo Antônio de Lara Campos, que tramitaram perante o mesmo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, sendo o
primeiro
julgado parcialmente procedente pelo togado singular,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, para o fim de resguardar a fração de 33,33% do imóvel rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” –, localizado no Município de Pontes e Lacerda/MT, de propriedade do embargante, dos atos constritivos emanados do cumprimento de sentença da Ação Demarcatória nº. 0002570-35.2003.8.11.0013, e o
segundo
extinto prematuramente, sem resolução de mérito, pelo mesmo Magistrado, com base no art. 485, VI, do CPC/15, por ilegitimidade ativa.

Apenas complemento que em ambos os incidentes processuais foram interpostos recursos de apelação distribuídos a minha relatoria, cujo Colegiado, a unanimidade, em julgamento conjunto realizado na sessão do último dia dois de junho do corrente ano, reformou tanto a sentença extintiva, para afastar a ilegitimidade ativa dos embargantes Antenor Duarte do Valle e Outra, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular processamento, justificado no fato de que os mesmos
“não foram reconhecidos como partes processuais, tampouco como terceiros interessados,
mas como terceiros estranhos à lide
, de modo que os efeitos

da sentença proferida na ação demarcatória não se lhes irradiam, como preconiza o art. 506 do CPC vigente”
, quanto à sentença proferida no feito nº. 0009886-11.2017.8.11.0013, para o fim de excluir o imóvel rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” – pertencente ao Embargante, em composse, dos atos constritivos emanados do cumprimento de sentença, na Ação Demarcatória nº. 2570-35.2003.8.11.001, tendo em vista a manutenção do imóvel
“em condomínio pro indiviso, cada um dos condôminos pode defender a posse e domínio desse bem por inteiro, não estando limitada apenas a fração ideal de cada consorte, na forma do art. 1.314 do CC/02”
, e cujo trânsito em julgado não se operou em virtude da oposição de embargos declaratórios pela parte contrária.

Assim, diante do cenário acima retratado, tem-se, naturalmente, que nenhum dos terceiros interessados, de fato, participaram na lide principal,
ao menos na condição de partes
, tanto que conferido aos mesmos a utilização de meio processual adequado à defesa dos seus interesses (embargos de terceiro), objetivando afastar ato constritivo decorrente do cumprimento de sentença na Ação Demarcatória nº. 2570-35.2003.811.0013.

Diante disso, por serem terceiros estranhos à lide primitiva e não partes propriamente ditas, mostra-se totalmente temerária, ao menos em sede de cognição não exauriente, determinar a paralisação da ação de natureza real, devendo a mesma seguir com sua tramitação normal contra os que efetivamente participaram do feito na qualidade de partes.

Há que se registrar, ainda, que o autor, aqui agravado, conforme acima já noticiado, possui provimento judicial favorável, afastando que o mandado de imissão recaia sobre a porção de terras pertencentes ao condomínio formado pelos “Irmão Duarte do Valle”, denominada de “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, de modo que não há qualquer prejuízo aos mesmos a impossibilitar a regular tramitação do feito primitivo.

Nesse contexto, ainda que o art. 570 do CPC faça expressa referência acerca da necessidade de citação de todos os confinantes e os condôminos de uma determinada área objeto da ação demarcatória, ainda que ficta, no caso concreto, tenho que eventual nulidade procedimental no ato citatório do autor/recorrido – a exemplo de demais interessados que, em tese, deveriam ter participado na lide –, deverá ser pronunciada somente por ocasião do mérito, assegurando-se ampla dilação probatória, mediante apresentação de contestação por todas as partes envolvidas.

Em outros termos, em que a probabilidade do direito invocado se mostrar aparente, o
periculum in mora
, no caso vertente, se mostra inexistente, já que assegurado ao espólio demandante o direito de não ser-lhe impingido pelos efeitos do mandado de imissão na posse em favor dos aqui agravantes.

Ora, como cediço, para que a concessão da tutela de urgência seja deferida, se faz necessária a presença cumulativa dos dois requisitos elencados no art. 300 do CPC –
fumus boni iuris
e
periculum in mora
–, cuja falta de um impossibilita sua acolhida, pelo que a decisão hostilizada merece reforma, sobretudo em razão de que os efeitos da sentença, em razão da coisa julgada material, deve prevalecer até a análise de mérito da presente demanda.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – SEQUESTRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de sequestro, nos termos do art. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente. Ausentes elementos objetivos a demonstrar a probabilidade do direito vindicado, bem como o alegado risco ao resultado útil do processo, não se justifica que a parte autora desfrute de forma antecipada dos efeitos de um provimento em potencial.
”
(TJ-MT – AI: 10016880720178110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/07/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2017)

Em sendo assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021